Tribunal: TJES
Processo: 5004004-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004004-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILTON RICARDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5004004-84.2024.8.08.0024

APELANTE: WILTON RICARDO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Wilton Ricardo Gomes contra acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que indeferiu a Ação de Justificação Criminal proposta pelo embargante. O recurso sustentou a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao interpretar o objetivo da defesa e ao analisar as provas exigidas; e (ii) avaliar se as provas e testemunhos apresentados pela defesa configuram "prova nova" apta para ensejar a propositura de Ação de Justificação Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração viam esclarecer pontos obscuros, omissos, contraditórios ou correção de erros materiais, sem reexaminar o mérito da decisão.

Mesmo os embargos com fins de prequestionamento devem observar as hipóteses do art. 619 do CPP, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir fundamentos do julgado.

O acórdão embargado concluiu que as provas requeridas pela defesa não configuram "prova nova", pois poderiam ter sido produzidas na fase processual adequada ou são baseadas em informações de "ouvir-dizer".

Em relação às testemunhas, foi destacado que Felipe Cardoso já havia sido ouvido em momentos processuais anteriores, não trazendo elementos novos. O mesmo se aplica a Deivid José Sarmento, cujos relatos são baseados em informações indiretas.

Quanto ao pedido de juntada de laudo pericial da touca ninja, o acórdão registrou que a defesa já possuía ciência da coleta do material genético durante a instrução criminal, podendo ter solicitado o exame no momento oportuno.

As declarações de contradição e omissão no acórdão foram afastadas, considerando-se que o voto-condutor analisou de forma fundamentada todas as questões levantadas pela defesa, reafirmando a impossibilidade de uso da ação de justificação criminal para reabrir a instrução processual ou reavaliar provas conhecidas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não podem ser utilizados para reexaminar o mérito da decisão judicial, salvo hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A ação de justificação criminal destina-se à produção de provas novas e não pode ser utilizada para reabrir instrução processual.

Provas já disponíveis ou baseadas em informações indiretas não configuram "prova nova" para os fins da ação de justificação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante relevante
: Tribunal Superior de Justiça, citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5004004-84.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: WILTON RICARDO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de Wilton Ricardo Gomes, mantendo a decisão que indeferiu a Ação de Justificação proposta pelo embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos mera pretensão da defesa de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram o desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa.

Sustenta a defesa que o v. acórdão embargado foi obscuro e contraditório ao interpretar o objetivo da defesa como uma tentativa de reiniciar a instrução processual, quando, na verdade, buscava apenas a admissão de novas provas.

Todavia, não se constata a apontada obscuridade e contradição, na medida em que o voto-condutor ressaltou que as provas que a defesa pretende produzir (testemunhas já ouvidas e informações de ouvir-dizer) não configuram novidade suficiente para uma revisão criminal, na medida em que a defesa poderia tê-las arrolado no prazo legal, de modo que o atendimento do pedido implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória fora das hipóteses legalmente previstas.

No acórdão embargado ainda citou-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que respaldava a conclusão.

Na sequência, a defesa ainda alegou omissão na análise da relevância das testemunhas cuja inquirição pretendia o embargante.

Todavia, no acórdão embargado consignou-se que as testemunhas indicadas pela defesa ou já foram ouvidas anteriormente ou trariam informações baseadas em relatos de terceiros, que não apresentam provas novas. O voto detalha que a reinquirição das testemunhas ou o arrolamento de novas testemunhas sem justificativa adequada para sua ausência no processo original não se enquadra nas situações legais de justificação criminal.

Nesse sentido, destaco trecho do acórdão embargado:

“ (...) Ocorre que a testemunha Felipe Cardoso já fora ouvida no curso do processo (Id. 10858081, Vol. 1), pp. 245/246, no dia 26.01.2016 e também no dia
20.7.2017
(pp. 27/29, Vol. 3).

Observa-se que a testemunha Marcos Aquino Nunes Júnior prestou depoimento perante o Delegado de Polícia no dia
07.
0
1.2015
e foi executado em
31.10.2016
, ou seja, antes do último depoimento da testemunha Felipe Cardoso. Ou seja, as informações supostamente obtidas de Marcos Aquino por Felipe durante o tempo em que permaneceram na mesma prisão, já eram de seu conhecimento e poderiam ter sido reveladas no depoimento que Felipe prestou em
20.7.2017,
de modo que não se enquadram no conceito de prova nova.

Nessa ordem de ideias, observa-se que a defesa pretende, tão somente, a reinquirição da testemunha Felipe Cardoso.

Em relação ao depoimento de Deivid José Sarmento, a defesa aponta que se trata de irmão biológico da vítima e que obteve informações dentro do presídio e de seus próprios familiares que o executor de seu irmão não fora Wilton Ricardo Gomes e, sim, Erivelson Alves da Silva.

Os argumentos apresentados pela defesa também não demonstram de que modo o depoimento de Deivid José Sarmento trará algo substancialmente novo. A própria defesa informa que Deivid encontrava-se preso à época do crime e, portanto, o que apresentará em seu depoimento é uma versão do que ouviu-dizer. Dessa forma, percebe-se que a defesa pretende, apenas, um mero arrolamento de nova testemunha para reabrir a instrução processual, na medida em que sequer justificou o motivo de tal testemunha não ter sido arrolado no momento processual adequado. (...)”

Por fim, sustenta a defesa existência de contradição no acórdão no parágrafo em que aduz ser extemporâneo o pedido para juntada de laudo pericial da touca ninja, já que o objetivo da ação de justificação criminal é exatamente a produção de provas.

Todavia, acrescenta-se que não cabe justificação criminal para a reabertura
da instrução processual
, ou para a retificação de provas conhecidas pelas partes, uma vez que a ação se destina à obtenção de prova nova, e que não foi produzida na ação penal originária. A defesa do embargante possuía conhecimento da coleta de material genético em uma touca ninja e na maçaneta da porta do veículo utilizado para a prática delitiva, de modo que poderia ter realizado o requerimento de juntada do laudo pericial no curso da ação penal originária. Talvez, à época, a defesa não requereu por temer que as conclusões pudessem prejudicar a defesa do embargante.

Assim, por não constatar os vícios apontados pela defesa no acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)